Tribunal: STF
Processo: HC 91725
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO 
   TRIBUTÁRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 
	A 
   sonegação fiscal, sendo crime material, somente se consuma com a 
   constituição definitiva do crédito tributário. Demonstrada, no 
   caso, a existência de processo administrativo tributário pendente 
   de decisão definitiva, não há justa a causa à ação penal.
	Ordem
   concedida.